Tribunal: TJDFT
Processo: 0717971-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, o colendo Superior Tribunal de Justiça admitiu a modulação dos efeitos das teses firmadas no REsp 1.312.736/RS para reconhecer a competência da justiça comum em relação às demandas propostas até a data do julgamento do citado recurso repetitivo (8/8/2018), desde que haja previsão regulamentar e operada a prévia recomposição da reserva matemática, em valor a ser definido em liquidação de sentença.
3. Embargos não providos.